Tribunal: TRF3
Processo: 5018348-62.2023.4.03.6302
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
42/575)

5018348-62.2023.4.03.6302

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018348-62.2023.4.03.6302

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: SANDRA KUSMA

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, MUNICIPIO DE BATATAIS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - SP82628-N

ADVOGADO do(a) APELADO: IVAN HERBERT MARCAL BERTOLUCI - SP337801-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: PRISCILA COSTA DE ALVARENGA MARTINS - SP248914-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à União Federal, por ausência de interesse processual, e reconheceu a incompetência da Justiça Federal, determinando a restituição dos autos à Justiça Estadual, em ação de obrigação de fazer destinada ao fornecimento do medicamento vedolizumabe (Entyvio®) para tratamento de retocolite ulcerativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade passiva da União Federal nas ações de fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, ajuizadas anteriormente ao Tema 1234 do STF, e a consequente competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O tema ora em discussão – legitimidade dos Entes Federativos para figurar no polo passivo de ação em que se discute o fornecimento de medicamentos – foi decidido de acordo com a jurisprudência e orientação emanadas pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento dos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral (RE 855.178 e RE 1.366.243), bem como no IAC no 14, no bojo do CC 187.276/RS, do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema, em 13/11/2024 (publicado no DJEN/CNJ de 11/12/2024), houve por bem retratar as “teses jurídicas firmadas em abstrato no Incidente de Assunção de Competência (...) uma vez que englobadas no julgamento de mérito da repercussão geral” 1234 do STF, mantendo, porém, a decisão inicial proferida pela Suprema Corte no sentido de que “as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados deveriam ser processadas e julgadas no Juízo em que foram propostas pelo autor, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral.”

2. No caso dos autos, a ação foi proposta perante a Justiça Estadual onde foi proferida sentença de mérito em 06/07/2021, ocorrendo, inclusive o julgamento dos recursos então ofertados em momento anterior à decisão proferida aos 17/04/2023 em sede de pedido incidental de tutela provisória, no âmbito do RE 1.366.243/SC, Tema 1234, da Repercussão Geral, a qual manteve os processos no perante o ramo da Justiça do magistrado sentenciante.

3. Ainda que a União Federal seja responsável pelo cumprimento da obrigação, especialmente quanto ao custeio do medicamento, uma vez que “integrante no rol do Grupo 1A de medicamentos fornecidos pelo SUS”, tendo sua aquisição “centralizada pelo Ministério da Saúde”, tal fato não acarreta, necessariamente, sua inclusão no polo passivo da ação, até porque, compete ao Juiz da causa promover o direcionamento da obrigação, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178).

4. As regras administrativas de repartição de competências do SUS destinam-se ao direcionamento do cumprimento da obrigação e ao ressarcimento interfederativo, não impondo, por si, a inclusão da União no polo passivo nem o deslocamento da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não implica litisconsórcio passivo necessário.

As demandas judiciais relativas a medicamentos incorporados, ou não, deveriam ser processadas e julgadas no Juízo em que foram propostas pelo autor, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral.

As regras de repartição administrativa do SUS não alteram, por si, a legitimidade passiva nem a competência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, 196 e 198; CPC, arts. 45, §3o, 113 e 485, VI; Código Civil, art. 275. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234); STJ, RMS 68.602/GO; STJ, AgInt no CC 166.929/RS.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018348-62.2023.4.03.6302

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - SP82628-N

ADVOGADO do(a) APELADO: IVAN HERBERT MARCAL BERTOLUCI - SP337801-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: PRISCILA COSTA DE ALVARENGA MARTINS - SP248914-A

APELADO: SANDRA KUSMA

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, MUNICIPIO DE BATATAIS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018348-62.2023.4.03.6302

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: SANDRA KUSMA

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, MUNICIPIO DE BATATAIS

Advogados do(a) APELADO: IVAN HERBERT MARCAL BERTOLUCI - SP337801-A, JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - SP82628-N

Advogado do(a) PARTE RE: PRISCILA COSTA DE ALVARENGA MARTINS - SP248914-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator): Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por SANDRA KUSMA, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à União Federal, por ausência de interesse processual, e determinou a restituição dos autos à Justiça Estadual, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda.

Em suas razões recursais, o ente estadual sustenta, em síntese, que o medicamento vedolizumabe (ENTYVIO 300 mg), objeto da lide, encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS, integrando o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, Grupo 1A, cuja aquisição e financiamento seriam centralizados pela União, o que tornaria obrigatória a manutenção da União no polo passivo da demanda, atraindo a competência da Justiça Federal, à luz das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral, bem como da Súmula Vinculante no 60.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

Manifestando-se, o Ministério Púbico Federal opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018348-62.2023.4.03.6302

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

APELANTE: ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: SANDRA KUSMA

PARTE RE: UNIÃO FEDERAL, MUNICIPIO DE BATATAIS

Advogados do(a) APELADO: IVAN HERBERT MARCAL BERTOLUCI - SP337801-A, JOSE AUGUSTO BERTOLUCI - SP82628-N

Advogado do(a) PARTE RE: PRISCILA COSTA DE ALVARENGA MARTINS - SP248914-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

V O T O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator): A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, exclusivamente, à definição acerca da legitimidade da União Federal para figurar no polo passivo da demanda e, por conseguinte, à competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Conforme se verifica dos elementos constantes dos presentes autos, a ação foi ajuizada, em 25/09/2020, originariamente contra o Estado de São Paulo e o Município de Batatais, tendo sido distribuída perante a 1a Vara Cível da Comarca de Batatais. Prolatada sentença, em 06/07/2021, que julgou procedente o pedido e interpostos recursos de apelação, o Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de acórdão prolatada em 22/11/2021, entendendo que havia necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, com consequente modificação da competência para o processamento da ação, determinou a inclusão da União Federal no polo passivo da ação e remessa dos autos dos autos à Justiça Federal.

Redistribuído o feito à Justiça Federal, por meio de sentença prolatada em 18/06/2024, acolhendo as preliminares ofertadas pela União em contestação, o Juízo a quo afastou a legitimidade passiva da União Federal, declarando a incompetência da Justiça Federal para conhecer, processar e julgar a demanda, determinando assim a devolução do processo à Justiça Estadual.

Pois bem.

Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, restou pacificado entendimento no sentido da existência de responsabilidade solidária entre a União, os Estados-Membros e os Municípios quanto ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, possuindo qualquer desses Entes da Federação, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende o fornecimento de medicamentos ou de tratamentos médicos.

Referida orientação foi reafirmada pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, em sede de repercussão geral (Tema 793), de Relatoria do Ministro Luiz Fux (DJe de 16/03/2015), oportunidade em que o Plenário da Suprema Corte decidiu que “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”

Além disso, ao julgar os embargos de declaração opostos em face do acórdão extraído do citado recurso excepcional, em 23/05/2019, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese da repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Naquela oportunidade restou estabelecido ainda que a obrigatoriedade da presença da União Federal no polo passivo da ação ocorre somente quando se tratar de pedido de medicamento sem registro na ANVISA.

Veja-se a propósito, a ementa resultante do mencionado julgamento:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, EmbDecl no RE 855.178/SE, Plenário, Relator Ministro Luiz Fux, Relator do Acórdão, Ministro Edson Fachin, julgado em 23/05/2019, DJe no 90, divulgado em 15/04/2019) (g. n.).

Nesse contexto, conclui-se que, de acordo com posicionamento firmado pelo STF, o direcionamento no tocante ao cumprimento da obrigação, considerada, para tanto, a responsabilidade pelo seu financiamento, não acarreta obrigatoriamente a inclusão da União Federal no polo passivo da ação, não sendo caso de litisconsórcio passivo necessário, mas sim de litisconsórcio facultativo, em que, diante da responsabilidade solidária quanto à prestação do direito à saúde, o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer dos entes federados.

Esse também o posicionamento adotado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado assim ementado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem manteve decisão da Relatora que julgara extinto, sem resolução de mérito, Mandado de Segurança, impetrado pela recorrente, contra ato do Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado no não fornecimento do medicamento Linagliptina, registrado na ANVISA, mas não constante dos atos normativos do SUS. A aludida decisão monocrática, mantida pelo acórdão recorrido, entendeu necessária, citando o Tema 793/STF, a inclusão da União no polo passivo de lide, concluindo, porém, não ser possível determiná-la, no caso, por se tratar de Mandado de Segurança.

III. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 793 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (STF, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020).

IV. Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar, conforme se verifica dos seguintes precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.940.176/SE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5a Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/12/2021; AREsp 1.841.444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/08/2021; AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.097.812/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/08/2021.

V. A Primeira Seção do STJ, ao examinar questão análoga, firmou entendimento no sentido de que, "ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que 'É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.' (...) é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. (...) o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022).

VI. Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

VII. Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido, para, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja dado regular processamento ao Mandado de Segurança.”

(RMS 68.602/GO, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, j. 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

Destaque-se ainda que, de acordo com o art. 275, do Código Civil, em se cuidando de responsabilidade solidária, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

Dessa forma, recaindo a responsabilidade pelo fornecimento dos serviços de saúde sobre todos os entes federativos, evidente a possibilidade de ajuizamento da ação em que se busca medicamento, como na hipótese em exame, em face da União Federal, do Estado-Membro e do Município em que domiciliado o requerente, ou, apenas em face de um deles, nos termos do art. 113, do NCPC (correspondente ao art. 46, do CPC/73).

De outra banda, de acordo com entendimento do Eg. Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao Juízo Estadual determinar a inclusão da União Federal na demanda, uma vez que a competência para verificação acerca de eventual interesse jurídico daquela a justificar sua presença no polo passivo da ação é da Justiça Federal. A esse respeito, segue ementa de julgado da Corte Superior, em caso análogo ao destes autos, in verbis:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Hipótese em que o juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial.

2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para inclusão da união no litígio.

3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litígio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia

5.Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento da sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.

7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio.

8. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no CC 166.929/RS, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Saliente-se que, conforme decisão proferida em 08/06/2022, no âmbito do Incidente de Assunção de Competência – IAC no 14, no qual se discute a responsabilidade solidária dos entes da federação ao fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, mas ainda não incorporado ao SUS, e a consequente necessidade, ou não, de inclusão da União Federal no polo passivo da ação, o Eg. Superior Tribunal de Justiça houve por bem deliberar que até o julgamento final do aludido incidente, “o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico”, devendo o processo “prosseguir na jurisdição estadual.”

Outrossim, impende anotar que, com efeito, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.366.243 (Tema 1234), definiu critérios e parâmetros a serem observados nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo SUS, cuja ata de julgamento foi publicada em 19/09/2024, discutindo, dentre outros assuntos, a competência da Justiça Federal nas ações que versam sobre o fornecimento de medicamentos, bem como a responsabilidade financeira pela aquisição de medicamentos, considerando a existência de registro na ANVISA e a incorporação às políticas de saúde do SUS.

Consoante o acordo firmado e homologado no citado Recurso Extraordinário, os medicamentos incorporados são aqueles que foram oficialmente aprovados e incluídos nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS) para fornecimento à população, os quais compõem a assistência farmacêutica do SUS, organizando-se entre os Componentes Básico (CBAF), Especializado (CEAF) ou Estratégico (CESAF), conforme tipo de medicamento e complexidade do tratamento, conforme estabelecido nas normas do Sistema Único de Saúde (Portaria de Consolidação GM/MS no 2/2017) e reafirmado pelo STF no Tema 1234.

E, em relação aos medicamento incorporados ao SUS, restou determinado que serão de competência da Justiça Federal as ações nas quais se pleiteia:

a) medicamentos do grupo 1A do Componente Especializado (CEAF);

b) medicamentos do Componente Estratégico (CESAF);

c) medicamentos para a população indígena.

Nessa mesma linha, seguem os medicamentos oncológicos incorporados ao SUS, tratados na Portaria GM/MS no 8.477/2025, que institui o Componente da Assistência Farmacêutica em Oncologia (AF-ONCO) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e regulamenta seu financiamento, aquisição, distribuição e dispensação.

Confira-se:

“(...).

VI –Medicamentos incorporados

6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido

(...).” (STF. Plenário. RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16-9-2024 -Repercussão Geral – Tema 1.234)”

Por sua vez, consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que: (a) não constam nas listas de dispensação do SUS; (b) medicamentos incorporados ao SUS, entretanto, para o tratamento de enfermidades diversas da pretendida; (c) medicamentos sem registro na ANVISA; (d) o uso off-label1 de medicamentos.

E, no que se refere a tais fármacos, inclusive oncológicos, a definição tanto da competência, quanto da responsabilidade pelo custeio do tratamento deve levar em consideração o valor anual do tratamento pleiteado.

Nesse sentido:

“(...).

I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

“(...).

II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(STF. Plenário. RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16-9-2024 -Repercussão Geral – Tema 1.234)”

Todavia, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu sobre a correta aplicação da modulação dos efeitos, reconhecendo que, quanto à competência, o alcance da modulação abarca os medicamentos incorporados e os não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS e somente se aplica às ações que forem ajuizadas após a publicação do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024).

Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.

(...).

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

(...).

(Tema no. 1.234 – STF, RE 1366243, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024, Rel. Min. GILMAR MENDES)(destaquei)

A par disso, importante destacar que, na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em 11/04/2023, deferindo em parte a tutela provisória, no bojo do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234 da Repercussão geral, restou determinado que os processos com sentença prolatada até a data da decisão (17/04/2023) deveriam “permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.

Confira-se:

“TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.

1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.

2. Reflexões conduzidas desde a STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.

3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.

4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.

5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, 2 cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário."

(RE 1.366.243/SC, Relator Ministro GILMAR MENDES, decisão de 13/11/202 DJe 25/04/2023) (destaquei)

Na hipótese vertente, observa-se que na ação proposta perante a Justiça Estadual (processo no 1002295-79.2020.8.26.0070) a sentença foi prolatada em 06 de julho de 2021 (Id 327641174, fls. 21/25), portanto em momento anterior à decisão proferida em 17/04/2023 em sede de pedido incidental de tutela provisória, pelo Ministro Gilmar Mendes, no âmbito do Tema 1.234 da Repercussão Geral, retro mencionado, a qual manteve os processos no ramo da Justiça do magistrado sentenciante.

Aliás, vê-se, dos autos, que até mesmo o julgamento dos recursos interpostos em face da referida sentença, pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, deu-se em data anterior àquela em que exarada a decisão em comento, no âmbito do RE 1.366.243/SC, eis que o feito foi julgado pela 5a Câmara Cível, em sessão em sessão permanente e virtual de 02/12/2022 (ID 327641174, fls. 140/152).

Dessa forma, considerando a jurisprudência e orientação emanadas pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento dos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral (RE 855.178 e RE 1.366.243), bem como no IAC no 14, no bojo do CC 187.276/RS, do Superior Tribunal de Justiça, assim como o fato de que compete de forma prioritária à Justiça Federal deliberar acerca da legitimidade da União Federal para compor a demanda originária, determinando ou não, sua inclusão no processo, não merece reforma a decisão combatida, que reconheceu a desnecessidade da presença da União no feito, bem como a incompetência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda, determinando, por fim, a remessa dos autos ao Juízo Estadual.

Nesse sentido, confira-se a seguinte jurisprudência: Processo RE 1585525, Relator(a): “LUIZ FUX”, dec. monocrática, julgado em 06-02-2026, “dados da publicação”; Processo ARE 1573656, Relator(a): “GILMAR MENDES”, dec. monocrática, julgado em 22-10-2025, “dados da publicação”.

Por derradeiro, convém anotar que, ainda que a União Federal seja responsável pelo cumprimento da obrigação, especialmente quanto ao custeio do medicamento, uma vez que “integrante no rol do Grupo 1A de medicamentos fornecidos pelo SUS”, tendo sua aquisição “centralizada pelo Ministério da Saúde”, conforme assinalado pela apelante, cabe às Secretarias Estaduais de Saúde a gestão e dispensação aos pacientes, sendo que tal fato não acarreta necessariamente a inclusão do Ente Federal no polo passivo da ação, até porque, compete ao Juiz da causa promover o direcionamento da obrigação, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), do seguinte teor “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Destarte, de rigor a manutenção da r. sentença.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta pelo Estado de São Paulo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à União Federal, por ausência de interesse processual, e reconheceu a incompetência da Justiça Federal, determinando a restituição dos autos à Justiça Estadual, em ação de obrigação de fazer destinada ao fornecimento do medicamento vedolizumabe (Entyvio®) para tratamento de retocolite ulcerativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade passiva da União Federal nas ações de fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, ajuizadas anteriormente ao Tema 1234 do STF, e a consequente competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O tema ora em discussão – legitimidade dos Entes Federativos para figurar no polo passivo de ação em que se discute o fornecimento de medicamentos – foi decidido de acordo com a jurisprudência e orientação emanadas pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento dos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral (RE 855.178 e RE 1.366.243), bem como no IAC no 14, no bojo do CC 187.276/RS, do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema, em 13/11/2024 (publicado no DJEN/CNJ de 11/12/2024), houve por bem retratar as “teses jurídicas firmadas em abstrato no Incidente de Assunção de Competência (...) uma vez que englobadas no julgamento de mérito da repercussão geral” 1234 do STF, mantendo, porém, a decisão inicial proferida pela Suprema Corte no sentido de que “as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados deveriam ser processadas e julgadas no Juízo em que foram propostas pelo autor, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral.”

2. No caso dos autos, a ação foi proposta perante a Justiça Estadual onde foi proferida sentença de mérito em 06/07/2021, ocorrendo, inclusive o julgamento dos recursos então ofertados em momento anterior à decisão proferida aos 17/04/2023 em sede de pedido incidental de tutela provisória, no âmbito do RE 1.366.243/SC, Tema 1234, da Repercussão Geral, a qual manteve os processos no perante o ramo da Justiça do magistrado sentenciante.

3. Ainda que a União Federal seja responsável pelo cumprimento da obrigação, especialmente quanto ao custeio do medicamento, uma vez que “integrante no rol do Grupo 1A de medicamentos fornecidos pelo SUS”, tendo sua aquisição “centralizada pelo Ministério da Saúde”, tal fato não acarreta, necessariamente, sua inclusão no polo passivo da ação, até porque, compete ao Juiz da causa promover o direcionamento da obrigação, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178).

4. As regras administrativas de repartição de competências do SUS destinam-se ao direcionamento do cumprimento da obrigação e ao ressarcimento interfederativo, não impondo, por si, a inclusão da União no polo passivo nem o deslocamento da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não implica litisconsórcio passivo necessário.

As demandas judiciais relativas a medicamentos incorporados, ou não, deveriam ser processadas e julgadas no Juízo em que foram propostas pelo autor, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral.

As regras de repartição administrativa do SUS não alteram, por si, a legitimidade passiva nem a competência jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, 196 e 198; CPC, arts. 45, §3o, 113 e 485, VI; Código Civil, art. 275. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234); STJ, RMS 68.602/GO; STJ, AgInt no CC 166.929/RS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Estado de São Paulo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão